Tribunal: TJDFT
Processo: 0713209-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713209-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAGO INFORMATICA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: GUALTER TAMBURINI MAGALHAES PORTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de cobrança na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 186789482 dos autos n. 0701430-34.2024.8.07.0001). A agravante requer a desistência do presente recurso (id 57758871). Brevemente relatado, decido. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Consta a outorga de poder especial ao procurador para desistir (id 186114415 dos autos originários). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator